Tribunal: TJMT
Processo: 1061258-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061258-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO MAIA VASCONCELOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.805.850/0001-06 (RECORRENTE), HUGO PAGOTTO REIS - CPF: 012.395.651-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1061258-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1061258-71.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Raimundo Nonato Maia Vasconcelos EIRELI – EPP.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito. A decisão reconheceu a abusividade da cobrança de multa por quebra de fidelidade e declarou a inexigibilidade dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: verificar se a cobrança da multa por quebra de fidelidade é válida, considerando a renovação automática do contrato e a ausência de comunicação expressa ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renovação automática do contrato não implica a renovação do período de fidelização sem a devida ciência e anuência do consumidor, conforme previsto na legislação aplicável.

4.

A empresa de telefonia não comprovou que informou expressamente ao consumidor sobre a renovação da fidelização e a consequente incidência de multa em caso de rescisão antecipada.

5.

A cobrança da multa, sem prova de consentimento expresso do consumidor, é considerada abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor.

6.

A jurisprudência confirma que a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente sem consentimento explícito do consumidor, sendo inexigível a multa aplicada em tais circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A renovação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia não implica em renovação automática do período de fidelização sem a anuência expressa do consumidor.

2.

A cobrança de multa por fidelização sem a devida comprovação de consentimento do consumidor é abusiva e inexigível.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Resolução no 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações, artigos 57, §1o, e 59.

Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, Apelação Cível no 1030908-43.2020.8.26.0577, Relator Kioitsi Chicuta, julgamento em 29/07/2021; TJMT, Número Único 1029350-30.2023.8.11.0001, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgamento em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1061258-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1061258-71.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Raimundo Nonato Maia Vasconcelos EIRELI – EPP.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Telefônica Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

265012253):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência dos débitos em discussão, nos valores de R$ 3.013,00 (três mil e treze reais) e R$ 1.449,00 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais).

Recurso Inominado
(Id
.
265012255
):

requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 265012261)
:
defende a manutenção da sentença e
requer seja negado provimento ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1061258-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1061258-71.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Raimundo Nonato Maia Vasconcelos EIRELI – EPP.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa inicial o autor alega que
possui relação contratual com a recorrente há aproximadamente 10 (dez) anos, utilizando duas linhas telefônicas para televendas em seu estabelecimento comercial.

Aduz que, no início de 2024, passou a enfrentar falhas recorrentes, comprometendo suas atividades, o que o levou a solicitar a portabilidade dos números para outra operadora. Em razão dessa portabilidade, foi surpreendido com a cobrança de multa por quebra de fidelidade, no importe de R$ 3.013,00 (três mil e treze reais) referente à linha número (65) 98127-0050 e R$ 1.449,00 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais) relativo à linha número (65) 99237-5058, totalizando R$ 4.462,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais).

Afirma que não foi informado de que a rescisão contratual acarretaria multa, além disso, o valor exigido se revela excessivo e desproporcional em relação ao valor médio de suas faturas mensais, o que entende ser uma cobrança abusiva.

A empresa, por sua vez, alega que não houve qualquer falha na prestação de serviço,
pois, em 24/06/2022, o autor realizou uma alteração em seu plano de telefonia, reiniciando o período de fidelização do contrato.
Conforme registro de ligação telefônica juntado aos autos, o recorrido foi informado de que a mudança no plano resultaria em uma nova fidelização pelo prazo de 02 (dois) anos, permitindo o cancelamento apenas a partir do 23o mês.

Informa ainda que, diante da ausência de manifestação do autor, em junho de 2024 o contrato foi renovado automaticamente por mais 24 (vinte e quatro) meses, estendendo sua vigência até junho de 2026. Assim, ao solicitar o cancelamento dos serviços em 11/07/2024, foi aplicada multa proporcional ao período remanescente de fidelidade.

Da análise d
a gravação telefônica juntada em Id. 265010897 nota-se que a empresa de telefonia não informa expressamente ao autor que seu plano seria renovado automaticamente, tampouco trouxe aos autos qualquer prova de que o consumidor tenha sido devidamente comunicado sobre a renovação contratual e o novo prazo para rescisão.

Logo, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Importante destacar que conforme
o artigo 59 da Resolução,

no 632/2014 da Anatel,
“
o prazo de permanência para o consumidor corporativo, é de livre negociação”
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto do artigo 57, § 1o, que estabelece o prazo máximo de 12 (doze) meses.

Assim, eventual imposição de fidelização superior a esse período deve ser expressamente pactuada entre as partes, com plena ciência do contratante, o que não restou comprovado nos autos.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Assim é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MULTA DE FIDELIDADE
- NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de Ação Indenização Por Danos Morais em que a Autora/Recorrida alega ser indevida a cobrança e negativação da multa de fidelidade, no valor de R$ 9.743,29 (nove mil setecentos e quarenta e três e vinte e nove centavos), em razão do cancelamento do plano por falha na prestação do serviço. 2. Sentença de procedência. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.
Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade.
A Requerida afirma que a autora contratou os serviços de telefonia e internet, através das linhas de números (65) 98128-0246, (65) 98475-1369 e (65) 98475-1370 em 19/02/2018, os quais foram cancelados dentro do período de permanência em 01/07/2020 em razão do pedido de portabilidade, sendo observado no contrato que o primeiro prazo de permanência de 24 (vinte e quatro meses) findou-se em 19/02/2020, quando ocorreu a renovação automática prevista contratualmente por mais 24 (vinte e quatro meses), ou seja, ao menos até o ano de 2022. Contudo, conforme demonstrado nos autos a multa por fidelidade vale apenas no prazo da fidelidade, não podendo ser prorrogada após esse período. Sendo assim vejamos: Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de resolução contratual e inexigibilidade de débito c.c. consignação em pagamento. Sentença de procedência. Relação protegida pelo Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Cobrança de multa pela quebra do prazo de fidelização. Inadmissibilidade. Falta de anuência da consumidora sobre a renovação do contrato de prestação de serviços de telefonia. Renovação automática do contrato, ademais, que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização. Abusividade configurada. Inexigibilidade do débito e consignação do valor incontroverso admitida. Recurso desprovido, com observação. É inegável a incidência ao caso do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendimento desta Câmara que a empresa, quando utiliza os serviços para desenvolvimento de suas finalidades não os repassando a terceiros, tem a proteção da Lei 8.078/90.
Competia à ré demonstrar que a empresa-autora consentiu com a renovação da prestação de serviços de telefonia por igual período da anterior, ônus do qual não se desincumbiu, sendo necessária a anuência do consumidor para a formação da relação jurídica. De todo modo, a multa somente pode incidir para o caso de rescisão antes do período de fidelização inicialmente ajustado no contrato principal, mas não para suas prorrogações. Mesmo em caso de previsão de renovação automática do contrato de prestação de serviços, não é admissível a prorrogação automática do prazo de fidelização, o que se mostra abusivo. É o que se extrai do teor do artigo 57, § 3o, da Resolução no 632/2014 da Anatel.

Assim, mostra-se inexigível o débito cobrado a título de multa por quebra de fidelização, determinando-se a resolução contratual, conforme consignou a r. sentença, sendo de rigor a procedência da demanda declaratória
. (TJ-SP - AC: 10309084320208260577 SP 1030908-43.2020.8.26.0577, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 29/07/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021). (...)(N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença de 1o grau.

Portanto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 20/03/2025